Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713376-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO SARAIVA COSTA AGRAVADO: CRISTIANE ALMEIDA DE SA, ELIANE DE ALMEIDA SA, ELIETE FRANCISCO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BOSCO SARAIVA COSTA em face da decisão ID 188506892 (origem) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de MARIA JOAQUINA DE ALMEIDA SÁ (processo no 0702200-46.2023.8.07.0006), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, não reconhecendo o direito real de habitação sobre o imóvel objeto do inventário. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo recolhido (ID 57502541). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora